Tribunal: TJPA
Processo: 0810378-54.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810378-54.2019.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS REINALDO GOMES CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810378-54.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
DIEGO LIMA LOPES
.

PACIENTE:
CARLOS REINALDO GOMES CASTRO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 180 DO CPB. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR NÃO PERSISTIREM MAIS OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. JUÍZO
A QUO
HOMOLOGOU O FLAGRANTE E FIXOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, POSTERIORMENTE O PACIENTE DESCUMPRIU TAIS MEDIDAS, POIS NÃO FORA ENCONTRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO, DEMONSTRANDO FURTAR-SE DOS ANDAMENTOS DA LEI PROCESSUAL, OBSTRUINDO A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER MANTIDA.
MODUS OPERANDI
QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PERICULOSIDADE CONCRETA APRESENTADA PELO COACTO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO COACTO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por estar custodiado preventivamente desde o dia
05/11/2019
, alegando em suma, não persistirem mais os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Paciente foi preso em flagrante no dia
13/04/2019
, sendo que o juízo
a quo
homologou o flagrante e fixou medidas cautelares diversas da prisão, no dia
14/04/2019
. O Ministério Público, no auto de prisão em flagrante, em
07/05/2019
, requereu a prisão preventiva do paciente, uma vez que consta dos autos Certidão do Oficial de Justiça informando que não conseguiu localizar o acusado no endereço apresentado, tendo, portanto, o mesmo descumprido as condições impostas pelo juízo inquinado coator. Em
29/07/2019
, o juízo de primeiro grau, no inquérito policial, acolheu o parecer ministerial e decretou a prisão preventiva do coacto;

2.

Alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar. Todavia o juízo
a quo
, na ocasião da decretação da custódia extrema entendeu que a prisão preventiva, seria necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal;

3.

As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA, ficando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do coacto e, conforme demonstrado pela autoridade coatora, o coacto não possui condições de voltar ao convívio social;

4.

Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
CARLOS REINALDO GOMES CASTRO
, acusado da prática do crime tipificado no artigo 180 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, preso preventivamente no dia
05/11/2019
, na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, alegando em suma, não persistirem mais os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, a qual, se deu por meio de fundamentação genérica. Aduz ainda, que o paciente dispõe de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura, para que possa aguardar em liberdade o trâmite processual. Posteriormente, conhecer e conceder o pedido de
Habeas Corpus
, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora e acostadas aos autos
(Id. Doc. 2572104)
. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia
13/04/2019
, por volta das
14H00
, no interior de um imóvel localizado na Rua Eucalipto, s/n, próximo à entrada do bairro, paralela à Avenida Bahia, bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Redenção, o coacto adquiriu e ocultou, em proveito próprio, pela quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 01 (um) Caminhão, marca Volkswagen, cor vermelha, placa MVH-5167, Chassis 9BM6953015B440166, sem avaliação, que sabia ser produto de crime.

Incluir-se, ainda, que, sob as mesmas circunstâncias fáticas, o paciente adulterou sinal identificador de veículo automotor. Faz parte, também, que, sob o mesmo contexto fático, no interior da propriedade rural denominada "
Fazenda Gaieira
", seu comparsa
Jhennison Azevedo Jocoski
ocultou em proveito alheio 01 (um) Caminhão, marca VW, cor vermelha, placa MVH-5167, Chassis 9BM6953015B440166 e 01 (um) Baú, contendo diversas mercadorias roubadas, que também sabia ser produto de crime. Consta, finalmente, que, ainda sob as mesmas circunstâncias, o corréu
Jhennison Azevedo Jocoski
mantinha, sob sua posse, no interior de sua residência, 02 (duas) espingardas sem calibre definido e sem numeração aparente.

Segundo se apurou, na data e hora supramencionadas, uma guarnição de policiais militares realizava ronda ostensiva pelas vias do município de Redenção, quando foram informados da possível localização de um caminhão roubado. De posse dessas informações, os policiais se deslocaram até o local indicado, o qual consistia em um "galpão" localizado na Rua Eucalipto, s/n, próximo à entrada do bairro, paralela à Avenida Bahia, bairro Jardim Primavera, na cidade e comarca de Redenção. Ao chegarem no local, observaram, que, no interior do galpão, havia um caminhão, no momento de sua apreensão (Placa IIZ-0486), pertence a um veículo com chassi diferente do chassi do veículo, tendo sido substituída a fim de ludibriar a polícia e a fiscalização, haja vista que o veículo em questão, cujo chassi original é 9BM6953015B440166, possuía anotação de roubo/furto.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
POR NÃO PERSISTIREM MAIS OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO E DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO DECRETO PRISIONAL
.

O paciente foi preso em flagrante no dia
13/04/2019
, sob a imputação da prática do crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal, sendo que o juízo
a quo
homologou o flagrante e fixou medidas cautelares diversas da prisão, no dia
14/04/2019
, conforme decisão do auto de prisão em flagrante. O Ministério Público, no auto de prisão em flagrante, em
07/05/2019
, requereu a prisão preventiva do paciente, uma vez que consta dos autos Certidão do Oficial de Justiça informando que não conseguiu localizar o acusado no endereço apresentado, tendo, portanto, o mesmo descumprido as condições impostas pelo juízo inquinado coator. Em
29/07/2019
, o juízo de primeiro grau, no inquérito policial, acolheu o parecer ministerial e decretou a prisão preventiva do coacto.

Aliás, o que justifica a custódia cautelar do coacto, é o
periculum libertatis
, pois está satisfatoriamente demonstrado, qual seja, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, já que o paciente descumpriu as medidas cautelares que lhes foram impostas, fornecendo endereço falso ao juízo inquinado coator.

Mostra-se que a decretação da custódia extrema está devidamente justificada, uma vez que a referência no decreto de prisão ao descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao acusado à época da concessão da liberdade provisória.

Ao contrário do que o impetrante tenta mostrar, a decisão do juízo inquinado coator, foi devidamente fundamentada, pois estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, para garantir à ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem do
mandamus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Por fim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020